Tribunal: TJES
Processo: 5001405-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001405-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCAS RODRIGUES PAPALAMBROPOULOS

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REQUISITOS. PERICULUM IN MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por LUCAS RODRIGUES PAPALAMBROPOULOS em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a autorizar e custear procedimento cirúrgico de reconstrução mandibular, osteoplastia de mandíbula, viscosuplementação e bloqueio de articulação temporomandibular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente o perigo da demora (
periculum in mora
), para a concessão de tutela de urgência que obrigue a operadora de plano de saúde a custear o procedimento cirúrgico indicado ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência condiciona-se à demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil.

O laudo médico apresentado pelo agravante, embora indique a necessidade da intervenção cirúrgica, não especifica o grau de urgência do procedimento.

Inexiste no referido laudo a descrição de um quadro de risco iminente à saúde do paciente, ou a estipulação de um prazo para a realização da cirurgia, que demonstre que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação.

A ausência de comprovação do
periculum in mora
impede o deferimento da medida excepcional, sem prejuízo de nova análise pelo juízo de origem caso surjam novos elementos probatórios que alterem o quadro fático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde a autorizar procedimento cirúrgico exige a comprovação simultânea da probabilidade do direito e do
periculum in mora
, nos termos do art. 300 do CPC.

O laudo médico que atesta a necessidade da cirurgia, mas omite o caráter de urgência, a existência de risco agudo ou de agravamento irreversível do quadro clínico a curto prazo, é insuficiente para caracterizar o
periculum in mora
.

A não comprovação do perigo da demora constitui óbice ao deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5001405-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:

LUCAS RODRIGUE
S
PAPALAMBROPOULOS

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

JUIZ DE DIREITO: DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCAS RODRIGUES PAPALAMBROPOULOS contra a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que objetivava compelir a UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a autorizar e custear o procedimento cirúrgico de reconstrução mandibular ((cirurgia de reconstrução mandibular, osteoplastia de mandíbula, viscosuplementação e bloqueio de articulação temporomandibular)

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se à análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para determinar que a operadora de saúde agravada arque com os custos do procedimento cirúrgico prescrito ao agravante.

A concessão da tutela de urgência, como cediço, condiciona-se à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de medida excepcional, que exige a presença concomitante dos referidos requisitos, os quais devem ser demonstrados de plano pela parte requerente.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Compulsando detidamente os autos, entendo que, no presente momento processual, não se encontram preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada, notadamente no que concerne ao
periculum in mora
.

Com efeito, o agravante, em que pese ter colacionado aos autos laudo médico que indica a necessidade da realização do procedimento cirúrgico, não logrou êxito em demonstrar a urgência da medida.

O referido laudo, embora ateste a necessidade da intervenção cirúrgica, não especifica o grau de urgência do procedimento, tampouco estabelece um prazo para a sua realização ou descreve um quadro de risco iminente. Não há, nos autos, qualquer elemento probatório que indique que a não realização imediata da cirurgia implicará em risco agudo à saúde do agravante ou que o seu quadro clínico possa se agravar de forma irreversível a curto prazo.

A ausência de demonstração do
periculum in mora
obsta a concessão da tutela de urgência, que, repise-se, possui natureza excepcional e somente deve ser deferida em situações em que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação à parte.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é uníssona ao exigir a comprovação da urgência para a concessão de tutelas de urgência em casos análogos.

No caso em tela, a ausência de um laudo médico que ateste a urgência da cirurgia impede a formação de um juízo de convicção seguro acerca do perigo da demora, tornando temerária a concessão da tutela de urgência neste momento processual, sem prejuízo de nova análise pelo juízo de origem caso sobrevenham elementos que alterem o quadro fático.

Ressalte-se que a análise ora realizada se restringe aos elementos probatórios constantes dos autos até o presente momento, não havendo óbice a que, no curso da instrução processual, o agravante produza novas provas que demonstrem a urgência do procedimento e, por conseguinte, a necessidade da tutela jurisdicional de urgência.

Dessa forma, inexistindo, por ora, a demonstração do
periculum in mora
, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Posto isto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.